Tribunal: TJMT
Processo: 1026150-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026150-23.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes : INES TRAMONTIN e outros
Agravada : CAIXA SEGURADORA S.A.
Número do Protocolo :1026150-23.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INES TRAMONTIN e outros contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” (Proc. no 0001401-69.2016.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra CAIXA SEGURADORA S.A., diante do julgamento do Tema 1.011 pelo STF, determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal em razão do ingresso da Caixa Econômica Federal na lide (cf. Id. no 40708179 dos autos de origem).
Os agravantes alegam que a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda já havia sido afastada quando do saneamento do feito, em 09/01/2018, e que naquela ocasião a Seguradora/agravada interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no 1003492-73.2018.8.11.0000, o qual não foi conhecido, razão pela qual entendem que não pode o juízo singular se pronunciar novamente acerca da matéria.
Sustentam que “ainda que fosse admitido o recurso(RAI 1003492-73.2018.8.11.0000), o indeferimento do ingresso da Caixa Econômica Federal no feito estava de acordo com o posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC e EDclnos EDcl no REsp 1091363/SC, à época”; prosseguem dizendo que em razão da negativa de seguimento daquele recurso de agravo de instrumento, a Seguradora/agravada “interpôs Agravo em Recurso Especial, autuado no Superior Tribunal de Justiça e registrado sob o no 1.718.955/MT (2020/0151239-8), que ainda não foi julgado”, pelo que reafirmam que “não cabe mais ao juízo a quo se manifestar sobre tal ponto, devendo-se, se for o caso, aguardar julgamento a ser proferido nos autos do AREsp 1.718.955/MT (2020/0151239-8)”(cf. Id. no 69810452 - pág. 6/7).
Pedem, pois, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal; desde logo, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 69810452).
É a suma.
D E C I D O
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
Com efeito, a questão da comprovação e o interesse jurídico ou não da CEF para as ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido pelo Sistema Nacional de Habitação (SFH) e, eventual necessidade de remessa do feito para processamento e julgamento na Justiça Federal, foi afetada pelo eg. STF, que reconheceu existência de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário no 827.996/DF, tendo o Excelso Pretório consolidado o seguinte entendimento (Tema 1.011):
“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011;
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011” (grifei).
A ação de origem foi ajuizada em 15/01/2016 (cf. Id. no35285331 dos autos originários), aplicando-se o disposto na tese no 2 acima transcrita, e, por outro lado, não importa se a matéria acerca da competência da Justiça Federal já foi objeto de insurgência recursal por parte da Seguradora/agravada e se encontra pendente de julgamento final pelo STJ, isso porque a superveniência do julgamento do RE no 827.996/DF pela Suprema Corte sob a sistemática dos recursos repetitivos, com consolidação do entendimento sobre o Tema no 1.011, sobrepõe-se às decisões das instâncias inferiores, que devem se adequar à jurisprudência da Suprema Corte.
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos aos agravantes em primeira instância (cf. Id. no 35285889 - pág. 34 dos autos de origem).
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator